Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726101-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: MAYKON NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito perseguido pelo exequente encontra-se perfilhado em título executivo judicial, sendo que a prolação da sentença condenatória e o trânsito em julgado ocorreram em data posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial das agravantes, evidencia-se que o reportado crédito não está sujeito aos efeitos do plano recuperacional e que, por conseguinte, o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo Cível de origem mostra-se hígido. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando, em síntese, que o crédito em apreço foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual defende a submissão ao juízo recuperacional, independentemente da data em que o título judicial se torna definitivo. Colaciona julgados do STJ e do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto a alegada violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029